Tribunal: TJSP
Processo: 1006056-66.2015.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Responsabilidade civil – compensação de danos morais e estéticos - assistência médico-hospitalar – amputação de dedo – negligência no atendimento e no preenchimento do prontuário – falha estrutural em serviço público essencialíssimo - dogmática da perda de uma chance - arbitramento adequado ao coeficiente de probabilidade e razoabilidade - sentença de procedência mantida – extinção do feito

Ementa:
Responsabilidade civil – compensação de danos morais e estéticos - assistência médico-hospitalar – amputação de dedo – negligência no atendimento e no preenchimento do prontuário – falha estrutural em serviço público essencialíssimo - dogmática da perda de uma chance - arbitramento adequado ao coeficiente de probabilidade e razoabilidade - sentença de procedência mantida – extinção do feito quanto ao requerido CIPAV por ilegitimidade passiva - recurso do CIPAV provido e apelação da Municipalidade desprovida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000110116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006056-66.2015.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que são
apelantes PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS e CONSORCIO
INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA CIVAP, é apelado
ANDRÉ APARECIDO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso da CIVAP - Consorcio
Intermunicipal do Vale do Paranapanema e negaram provimento ao
recurso da Municipalidade. V.U. Declara o 2o juiz, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E J. M. RIBEIRO DE
PAULA.
São Paulo, 19 de fevereiro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1006056-66.2015.8.26.0047
Apelantes: Municipalidade de Assis e CIVAP

Consórcio
Intermunicipal
do
Vale
do
Paranapanema
Apelado: André Aparecido de Oliveira
Comarca: Assis
Vara: Vara da Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Paulo André Bueno de Camargo
TJSP (voto no 15522)
Responsabilidade civil
compensação de danos
morais e estéticos - assistência médico-hospitalar
amputação de dedo negligência no atendimento e
no preenchimento do prontuário falha estrutural
em serviço público essencialíssimo - dogmática da
perda de uma chance - arbitramento adequado ao
coeficiente de probabilidade e razoabilidade -
sentença de procedência mantida
extinção do
feito quanto ao requerido CIPAV por ilegitimidade
passiva - recurso do CIPAV provido e apelação da
Municipalidade desprovida
Apelações
cíveis
manejadas
pela
Municipalidade de Assis e pelo CIVAP Consorcio Intermunicipal do
Vale do Paranapanema nos autos de processo pelo rito ordinário
ajuizado por André Aparecido de Oliveira, os quais tramitaram na Vara
de Fazenda Pública da Comarca de Assis, cujos pedidos foram julgados
procedentes para condenar as requeridas compensar o autor no
montante de R$15.000,00, a título de danos extrapatrimoniais e
R$15.000,00 a título de danos estéticos, ambos corrigidos
monetariamente desde a data da sentença (Súmula 362 do A. STJ), pela
Tabela Pratica do Tribunal de Justiça para débitos fazendários modulada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de acordo com o RE 870.947 (Tema 810), acrescidos de juros de mora
conforme índices aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos da Lei
11.960/09 desde a data do evento danoso (data da amputação do dedo
Súmula 54 do A. STJ). As requeridas ainda foram condenadas a arcar com
as despesas processuais e com os honorários advocatícios, fixados em
15% do valor da condenação devidamente atualizado.
Vindica
a
Municipalidade
de
Assis
a
desconstituição do julgado para julgar improcedentes os pedidos, ao
sustentar que o requerente não conseguiu demonstrar a má prestação de
serviço ou qualquer ação ou omissão que tenha causado os alegados
danos ao apelado, destacando trechos do laudo pericial.
Apela a CIVAP Consórcio Intermunicipal do
Vale do Paranapanema ao aduzir a ilegitimidade passiva, considerando
que ela nunca foi gestora da Unidade de Pronto Atendimento-UPA, de
forma que o responsável pela gestão é o CIVAP-SAUDE, entidade de
objetivos diferenciados em relação ao apelante. Ainda sustenta que o
atendimento médico final que deu origem às razões elencadas na inicial
e na sentença foi dado pelo Hospital da Santa Casa de Misericórdia de
Assis, sendo esta a parte legítima para figurar no polo passivo. No mais,
defende a ocorrência de cerceamento de defesa, pois houve o
julgamento antecipado da lide sem apreciação do pedido de realização
de prova testemunhal. No mérito, defende que não deu causa ao evento
indicado pelo autor, que ficou sob responsabilidade da Santa Casa de
Misericórdia de Assis, destacando que o atendimento médico realizado
no UPA em 11.02.2015 foi adequado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo, bem processado e sem
contrarrazões (fls. 263).
Tal, em abreviado, o relatório.
Demanda indenizatória ajuizada por André
Aparecido de Oliveira em face de Municipalidade de Assis e pelo
CIVAP
Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema
objetivando compensação de danos extrapatrimoniais e estéticos em
virtude da amputação do 2o dedo da mão direita por erro médico em
26.02.2015.
Relata que em 11.02.2015 o autor teve uma
queda de cavalo que resultou em laceração de tendão do dedo da mão
direita ao enroscar na sela do cavalo e naquela mesma dada se dirigiu à
Unidade de Pronto Atendimento - UPA, que o encaminhou para fazer
higienização, sutura e imobilização.
Medicado, o requerente sentia fortes dores,
seguida de febre então retornou ao UPA, foi examinado e dispensado. O
autor fez o mesmo nos dias seguintes, retornando ao Pronto Atendimento
com dor, febre, alegando estar com o dedo roxo e outras queixas.
Contudo, apenas no dia 15.02.2015, diante da presença de secreção foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizada a reavaliação, oportunidade em que se diagnosticou
insuficiência arterial aguda grave pós-infecção em sutura de dedo, com
sinais de necrose. O requerente foi internado na Santa Casa de
Misericórdia em 16.02.2015, e em 26.02.2015 se submeteu à cirurgia de
amputação.
De proemio, acolhe-se a ilegitimidade passiva
aventada pela CIVAP
Consorcio Intermunicipal do Vale do
Paranapanema no recurso da apelação, pois, de fato, o contrato
administrativo relativo à gestão compartilhada da UPA de Assis (fls. 85) foi
celebrado com o Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema
CIVAP Saúde, não com o CIVAP, sendo estas associações distintas,
com inscrições diferentes no cadastro nacional de pessoas jurídicas (fls.
121) e estatutos diversos (fls. 99/119).
Destarte, forçosa a extinção do feito no que
tange ao CIVAP Consorcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema,
nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Observa-se que o autor impugna o atendimento
médico recebido na Unidade de Pronto Atendimento UPA e na Santa
Casa de Misericórdia de Assis.
Nota-se que o autor não ingressou com a
demanda em face da Santa Casa de Misericórdia de Assis, associação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
civil, pessoa jurídica de direito privado. Logo, prossegue-se na análise do
mérito com relação ao atendimento médico recebido na UPA, órgão da
Municipalidade de Assis.
Vale dizer que não se mostra imprescindível a
inclusão do CIVAP Saúde, pois o Município de Assis que possui o liame
subjetivo com o objeto jurídico em tela por envolver a controvérsia fato
ocorrido em órgão municipal, o que não impede acerto administrativo do
Município de Assis com a CIVAP Saúde em caso de mantença da
condenação.
Passa-se à analise do mérito.
Extrai-se do laudo pericial a análise detalhada
dos prontuários médicos do autor junto à Unidade de Pronto Atendimento
UPA e na Santa Casa de Misericórdia de Assis:
“(...) o autor foi acometido de ferimento corto
contuso no 2o dedo da mão direita em 11/02/2015 após queda de um cavalo
sendo atendido na UPA de Assis. Foi avaliado com diagnóstico de ferimento
corto contuso e tratado com sutura de ferimento, medicação analgésica,
radiografado e liberado.
No dia 12/02/15 passou por reavaliação na Santa
Casa de Assis sendo atendido e não consta descrição do exame físico da lesão
ou descrição de medicação na fixa (sic) de atendimento encaminhada.
No dia 13/02/15 retorna à UPA sendo atendido e
não consta descrição na ficha de atendimento de avaliação clínica de lesão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consta descrição de que estaria em uso de medicação para dor sem melhora.
Retorna no dia 15/02/15 à UPA com queixa de dor
sendo solicitada avaliação da cirurgia. Não consta descrição de avaliação
clínica da lesão.
Retorna no dia 15/02/15 à UPA com queixa de dor
sendo solicitada avaliação da cirurgia. Não consta descrição de avaliação
clínica da lesão.
Retorna novamente as 23:03 horas do dia 15/02/15
à UPA sendo avaliado clinicamente da ferida com descrição de forte infecção
em mão pó cirúrgico com sinais de insuficiência vascular. Solicita internação e
inicia medicação com antibiótico.
Internado na Santa Casa de Misericórdia de Assis
em 16/02/2015 e tratado com amputação do dedo em 20/02/2015 evoluindo
com cicatrização da ferida.
Do que se pode constatar dos dados dos autos em se
tratando de ferimento corto contuso o tratamento adequado ao autor seria a
limpeza exaustiva da ferida no primeiro atendimento com realização de
radiografia, exame clínico das condições tendínea e neurovascular seguido de
sutura da pele. Prescrição de antibiótico, medicação analgésica, verificação
das condições de prevenção antitetânica.
Orientação e encaminhamento para seguimento
ambulatorial.
Estes procedimentos, avaliações e orientações
deveriam constar do prontuário médico do autor.
O autor passou por atendimento na santa casa local
no dia 12 e diariamente nos dias seguintes na UPA com queixa de dor mesmo
em uso de medicação analgésica e não consta descrição de avaliação clínica
nas cópias do prontuário médico encaminhado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apenas no dia 15/02/15 em segundo retorno no
mesmo dia o autor foi avaliado clinicamente quando constatou-se um quadro
de infecção e necrose tecidual sendo então encaminhado para internação da
Santa Casa de Assis para tratamento do quadro infeccioso.
Em se tratando de ferimento cortante não é possível
afirmar se mesmo com tratamento ideal o autor evoluísse com melhor sorte,
mas as condições da ferida, as condições neurológica, tendínea e vascular
deveriam constar do prontuário médico em todos os atendimentos prestados
ao autor.
Do que se pode constatar dos documentos de
prontuário médico encaminhado há indícios de má prática médica ao
tratamento dispensado ao autor pelos requeridos.” (fls. 188/190)
Consabido,
para
a
caracterização
da
responsabilidade civil do Estado, necessária a verificação da existência
de inadequação na conduta praticada pelos prepostos da parte requerida
apta a ensejar a responsabilidade pela falta de serviço e a comprovação
do dever de agir de modo diverso.
Por certo, a falta de anotações no prontuário
médico dos “dados clínicos necessários para a boa condução do caso”
caracteriza infração da prática médica (art. 87, §1o1 do Código de Ética
Médica). Como bem destacou o expert, o atendimento que deveria ter
sido dispensado ao autor no que tange aos procedimentos, avaliações e
1 Art. 87. Deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente.
§ 1o O prontuário deve conter os dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo
preenchido, em cada avaliação, em ordem cronológica com data, hora, assinatura e número de registro do
médico no conselho Regional de Medicina.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
orientações tinha que constar do prontuário médico, entrementes, não é
o que se denota da leitura do singelo documento, ou porque não foi feito
ou por deslize ético. De toda forma, denota-se prática incompatível com o
Código ao deixar de descrever a lesão em cada atendimento, com
exceção do último realizado em 15/02/2015.
Diante do que minuciosamente foi exposto pelo
perito e dos fatos narrados na inicial, conquanto não se possa concluir
que certamente a amputação do dedo do requerente decorreu de erro
médico, forçoso afirmar que houve falha no atendimento médico ao
liberar o paciente por três dias consecutivos, retornando este à UPA no
dia seguinte, insistindo na anormalidade do quadro, com queixas de dor
mesmo usando analgésico, o que não poderia ter sido negligenciado
pelos médicos que o atenderam no período de 13/02/15 a 15/02/15
(primeiro atendimento desta data). Frisa-se mais uma vez que apenas no
segundo atendimento na UPA no dia 15/02 é que houve efetivo exame
clínico constatando-se a infecção.
Afigurada a impossibilidade de estabelecer o
nexo causal entre a demora no efetivo exame clínico e a amputação do
dedo do autor e deveras com inenarrável sofrimento para ele,
modernamente a teoria da reparabilidade migrou da clássica noção de
culpa para a da responsabilidade objetiva e, finalmente, desta para a
dogmática da perda de uma chance.
A teoria da perda de uma chance, surgida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito francês na Década de 60, conquanto apresente seus lineamentos
doutrinais ainda em ciclo de aperfeiçoamento, traz por pressupostos
incontroversos que o dano infundido pelo ato ilícito seja real, atual e
certo.
Assim a define SÉRGIO CAVALIERI FILHO:
in litteris
“Caracteriza-se essa perda de uma
chance
quando,
em
virtude
da
conduta de outrem, desaparece a
probabilidade de um evento que
possibilitaria um benefício futuro
para a vítima, como progredir na
carreira
artística
ou
militar,
arrumar um melhor emprego, deixar
de recorrer de uma sentença desfavorável pela falha do
advogado, e assim por diante. Deve-
se, pois, entender por chance a
probabilidade de se obter um lucro
ou de se evitar uma perda” 2.
Gravita-se aqui no plexo da probabilidade, ao
reverso do nexo causal em que se trabalha com a certeza.
Sobre sua aplicação no âmbito do Direito
Público, nas relações que eventualmente venham a se estabelecer entre
o Estado e o particular, há pronunciações do A. Superior Tribunal de
Justiça esposando que sobredita categoria ressarcitória autônoma pode
2 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 8. Ed. São Paulo: Atlas, 2008. p.
71.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sim incidir sobre os casos de erro ou falha no serviço médico, requerendo
apenas algumas ligeiras adaptações em relação ao modelo clássico do
instituto e importando considerar que, contextualizado o exercício da
medicina no espectro conceptual das obrigações de meio e não de
resultado, se há de perquirir se o paciente tivesse recebido tratamento de
saúde condizente com os protocolos terapêuticos o resultado poderia,
segundo um juízo de probabilidade e razoabilidade, ter-se-ia precavido,
ao que se dessume de caso crivado de analogia:
“A teoria da perda de uma chance pode ser
utilizada como critério para a apuração de
responsabilidade civil ocasionada por erro
médico na hipótese em que o erro tenha
reduzido possibilidades concretas e reais de
cura de paciente que venha a falecer em razão
da doença tratada de maneira inadequada pelo
médico” (STJ 3a Turma. REsp 1.254.141-
PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em
4/12/2012).
Transcrevo texto similicadente do A. Superior
Tribunal de Justiça lançado no Recurso Especial 1.254.141, que
apresenta alguns pontos de confluência ao caso em apreço:
“DIREITO CIVIL. CÂNCER. TRATAMENTO
INADEQUADO.
REDUÇÃO
DAS
POSSIBILIDADES
DE
CURA.
ÓBITO.
IMPUTAÇÃO
DE
CULPA
AO
MÉDICO.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DA
TEORIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL
PELA PERDA DE UMA CHANCE. REDUÇÃO
PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vem
enfrentando
diversas
hipóteses
de
responsabilidade civil pela perda de uma
chance em sua versão tradicional, na qual o
agente
frustra
à
vítima
uma
oportunidade de ganho. Nessas situações,
há certeza quanto ao causador do dano e
incerteza quanto à respectiva extensão, o
que torna aplicável o critério de ponderação
característico da referida teoria para a
fixação do montante da indenização a ser
fixada. Precedentes1. Nas hipóteses em que
se discute erro médico, a incerteza não está
no dano experimentado, notadamente nas
situações em que a vítima vem a óbito. A
incerteza está na participação do médico
nesse resultado, à medida que, em princípio,
o dano é causado por força da doença, e não
pela falha de tratamento. 3. Conquanto
seja viva a controvérsia, sobretudo no
direito francês, acerca da aplicabilidade
da teoria da responsabilidade civil pela
perda de uma chance nas situações de
erro médico, é forçoso reconhecer sua
aplicabilidade.
Basta, nesse sentido, notar que a chance, em
si, pode ser considerado um bem autônomo,
cuja violação pode dar lugar à indenização de
seu equivalente econômico, a exemplo do
que
se
defende
no
direito
americano.
Prescinde-se, assim, da difícil sustentação da
teoria
da
causalidade
proporcional.
4.
Admitida
a
indenização
pela chance
perdida, o valor do bem deve ser calculado
em uma proporção sobre o prejuízo final
experimentado
pela
vítima.
A
chance,
contudo, jamais pode alcançar o valor do
bem perdido. É necessária uma redução
proporcional. 4. Recurso especial conhecido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provido em parte, para o fim de reduzir a
indenização fixada.
Assim, dessume-se que se outro fosse o
atendimento médico recebido no UPA, poderia não ser necessária a
amputação do dedo do requerente, sendo oportuno consignar que desde
o atendimento no dia 11/02/2015, que ocorreu por volta de uma hora
após a queda do cavalo, até o primeiro atendimento do dia 15/02/2015,
não há menção quanto ao comprometimento de vascularização, do que
se infere a possibilidade de recuperação do corte no dedo.
Faz jus o ofendido à compensação do dano
extrapatrimonial assim como do dano estético.
Sendo assim, de rigor a reforma da sentença
extinguir o feito com relação ao CIVAP, nos termos do art. 485, VI, do
CPC, e quanto à Municipalidade de Assis, de rigor a condenação a
compensar o autor pelos danos extrapatrimoniais no montante de
R$15.000,00 (quinze mil reais) e danos estéticos em R$15.000,00 (quinze mil
reais), com incidência dos critérios de juros e correção monetária nos
temos fixados na sentença, observado o quanto estabelecido nas teses
do Tema 810 do E. STF e do Tema 905 do A. STJ.
Como
consectário
lógico
do
julgamento,
condena-se o requerente a pagar honorários em favor do CIVAP no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
montante de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), observada gratuidade
concedida ao autor.
De outro turno, em razão da sucumbência
mínima (apenas quanto à inclusão do CIVAP no polo passivo) caberá à
Municipalidade arcar com as custas, despesas processuais nos termos
fixados na sentença, e honorários sucumbenciais ora majorados, a título
de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15, para
16% do valor atualizado da condenação.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico3.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
3 3 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede
que redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII,
1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento ao recurso da CIVAP Consorcio Intermunicipal do Vale do
Paranapanema e nego provimento ao recurso da Municipalidade.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.149
Apelação Cível no 1006056-66.2015.8.26.0047
Comarca: Assis
Apelantes: Prefeitura Municipal de Assis e Consorcio Intermunicipal do Vale do
Paranapanema CIVAP
Apelado: André Aparecido de Oliveira
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
17
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
FDF90E8
18
19
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
FE9A8C4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006056-66.2015.8.26.0047 e o código de confirmação da tabela acima.